Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-26.2023.8.11.0001
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005346-26.2023.8.11.0001
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA DE PAULA SILVA BRITTES - CPF: 311.473.388-33 (SUSCITANTE), REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO), ASSOCIAO DOS TITULARES DE IMOVEIS E MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA - CNPJ: 14.755.543/0001-23 (SUSCITADO), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), LUCIANA DE PAULA SILVA BRITTES - CPF: 311.473.388-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ASSOCIAO DOS TITULARES DE IMOVEIS E MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA - CNPJ: 14.755.543/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – CONEXÃO – JULGAMENTO CONJUNTO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – IMPROCEDÊNCIA.

Nos termos do artigo 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1005346-26.2023.8.11.0001

SUSCITANTE:
JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:
JUÍZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Processo atual:
1005346-26.2023.8.11.0001.

Processo anterior:
1042717-35.2022.8.11.0041.

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
,
o qual declinou de sua competência para conhecer e julgar a Ação de
impedimento de cobrança de taxa condominial ajuizada por
LUCIANA DE PAULA SILVA BRITTES em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE TITULARES DE IMÓVEIS E MORADORES DO CONDOMINIO ANA MARIA
, por não visualizar a possibilidade de decisões conflitantes mencionada, tendo em vista que a presente ação visa a suspensão da cobrança de taxa de condomínio, ao passo que a ação de nº 1042717-35.2022.8.11.0041, busca o embargo da obra realizada no bairro.

O processo (ação de impedimento de cobrança de taxa condominial) foi ajuizado por
LUCIANA DE PAULA SILVA BRITTES em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE TITULARES DE IMÓVEIS E MORADORES DO CONDOMINIO ANA MARIA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ 14.755.543/0001-23, cuja Associação é representada pelo Sr. DAVID SANTANA MURTINHO – (PRESIDENTE), e
distribuído inicialmente
ao Juízo do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
que,
por sua vez, declinou da competência
sob a alegação de conexão entre o anterior feito nº 1042717-35.2022.8.11.0041 e esta nova ação
.

Assim, o
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
não reconhece a sua competência ao argumento de inexistência de possibilidade de decisões conflitantes por se tratar de objetos distintos e suscita o presente conflito.

O Juízo suscitado defende a conexão entra as ações, inclusive
a necessidade de integração, no polo passivo, do Poder Público Municipal, bem como, do acompanhamento do Ministério Púbico Estadual, o que afasta a competência do Juizado Especial.

Sem interesse da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 181506336).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo do 8º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
,
o qual declinou de sua competência para conhecer e julgar a Ação de
impedimento de cobrança de taxa condominial ajuizada por
LUCIANA DE PAULA SILVA BRITTES em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE TITULARES DE IMÓVEIS E MORADORES DO CONDOMINIO ANA MARIA
, por não visualizar a possibilidade de decisões conflitantes mencionada, tendo em vista que a presente ação visa a suspensão da cobrança de taxa de condomínio, ao passo que a ação de nº 1042717-35.2022.8.11.0041, busca o embargo da obra realizada no bairro.

De início importante tecer o objeto de cada ação para melhor compreensão da situação fática. Pois bem. A primeira ação autuada sob o nº
1042717-35.2022.8.11.0041, em trâmite no Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá conforme consta no Oficío nº 162/2022 – refere-se
a uma Ação de Obrigação de não fazer impeditiva de obra com pedido de liminar. Na supracitada ação, a parte autora aduz, em apertada síntese, que a ASSOCIAÇÃO DOS TITULARES DE IMOVEIS E MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA, deu início à
construção de vários muros irregulares ao redor de todo bairro e que alguns desses muros estão com iminente perigo de desabar sobre os moradores
. Sustenta que ainda que o
Alvará de Obras número 03/2022 está irregular e que os muros estão bloqueando as ruas 02, 04, 05, 06, 07, 08 e outras e violando os direitos de ir e vir previstos pela Constituição Federal
. Nesse contexto, fora ajuizada a ação no qual pugna, em sede de tutela de urgência, que seja embargada a continuidade da obra, bem como com a demolição do muro construído.

Já a

ação nº 1005346-26.2023.8.11.0001, trata-se de ação de conhecimento com pedido de suspensão de taxa condominial, requerendo que seja deferido para os fins de determinar a obrigatoriedade de não fazer, com a suspensão da cobrança dos boletos condominiais, da totalidade dos moradores, tendo em vista ausência de caracterização de condomínio fechado no Bairro Residencial Ana Maria, bem como requer em sua inicial a juntada dos alvarás de obras nº 846/2019, 03/2022 e 2023 e intimação de entes Públicos.

Pois bem. Da análise mais aprofundada da segunda ação, a saber, Ação de Impedimento de Cobrança de Taxa Condominial c/c Liminar de suspensão de cobrança nº 1005346-26.2023.8.11.0001, verifica-se que, além das alegações de que o Residencial Ana Maria não ser um condomínio fechado, mas sim um Bairro sob a responsabilidade do Poder Público Municiapl de Cuiabá e, por isso, não é devido taxa condominial, há também a insurgência contra
o bloqueio das ruas 02, 04, 05, 06, 07, 08 e outras em

decorrência ‘da irregularidade da construção dos muros’
(Id 109213153, p. 4/5) e alegação de que o

Alvará de Obras número 03/2022 viola os direitos de ir e vir previstos pela Constituição Federal
.
, além de pedido expresso item 8, 10, 11 e 12,
para exibição dos alvaras e licença de construção dos muros
, bem como exibição
das atas de constituição e de autorização de 100% das anuências dos moradores do Residencial Ana Maria, em que esteja expresso
a concordância dos 100% dos moradores na aprovação da construção dos muros e cobrança de taxa condominial
, assinados e registrados em cartórios, e toda constituição e documentos do Requerido referente a Associação de Título de Imóveis e Moradores do Condomínio Residencial
e, ainda, intimação da PGM e Orgãos Municipais Fiscalizadores para que
verifique
as formalidades legais das construções dos muros
, como também as demolições dos muros que deveriam estar demolidos pela Prefeitura de Cuiabá-MT.

De notar então a conexão das ações, razão porque devem os processos serem reunidos para julgamento conjunto notadamente em razão da possibilidade do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (artigo 55 e seguintes do CPC).

A respeito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 3ª E 4ª VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL – MESMO CONTRATO – CONEXÃO – JULGAMENTO CONJUNTO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES – IMPROCEDÊNCIA.

Diante de Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional de Contrato, fundados no mesmo contrato, deve ser
reconhecida a conexão para reuni-las, evitando decisões conflitantes
”. (N.U 1002018-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)

Por fim, conforme dispõe o artigo 8º da Lei 9.099/95
‘
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso,
as pessoas jurídicas de direito público
, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil’.

Percebe-se que
,
a pretensão da ação de impedimento de cobrança de taxa condominial, pugna pelo ingresso do ente público munucipal e seus orgaos de fiscalização. Assim, caso venham a integrar o polo passivo da respectiva ação, resta evidenciado, inclusive, a incompetência do Juizado Especial Cível.

Desse modo, reconhece-se a competência do
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processo e julgamento da
Ação de Impedimento de Cobrança de Taxa Condominial c/c Liminar de suspensão de cobrança nº 1005346-26.2023.8.11.0001.

Posto isso,
julga-se improcedente o presente conflito de competência
para reconhecer o
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá como o juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023